Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714615-24.2020.8.07.0020 RECORRENTE: INEZ GONÇALVES DA SILVA ALVES RECORRIDA: VIA VAREJO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inexistência da dívida que ensejou a inscrição do nome da Autora/Apelante em cadastro de inadimplentes, restam configurados os danos morais in re ipsa. 2. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. Na hipótese dos autos, o quantum indenizatório fixado na r. sentença é condizente com esses objetivos. 3. Na ausência de previsão expressa em contrato celebrado entre as partes litigantes, é inviável a condenação da Ré/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidos ao advogado contratado pela Autora/Apelante, pois, nesse caso, os honorários contratuais constituem verba pactuada, exclusivamente, entre a Autora/Apelante e o causídico, a qual não pode ser imputada à Ré/Apelada, que não participou da avença. 4. Inviável, no caso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sucumbência recíproca, pois a fixação da verba na r. sentença apelada observou a proporcionalidade estabelecida pelo art. 86, caput, do CPC/15. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 389, 395, 402, 404 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em suma, que com base no princípio da restituição integral os honorários advocatícios contratuais pagos para o ajuizamento da demanda devem ser ressarcidos a título de indenização por danos materiais. Assevera que aquele que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários contratuais. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 389, 395, 402, 404 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017